Tribunal: TJBA
Processo: 0502657-33.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502657-33.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DAS GRACAS CORREIA DA SILVA NOBERTO Advogado(s):MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. OMISSÕES SANADAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença reconhecendo o direito de policial militar à percepção do auxílio-transporte no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, mediante aplicação analógica do Decreto nº 6.192/1997, conforme tese fixada no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do feito em razão de recurso pendente no IRDR paradigma; (ii) estabelecer se o acórdão embargado omitiu-se quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte; (iii) verificar se houve omissão sobre o desconto de até 6% previsto no art. 3º do Decreto nº 6.192/1997; (iv) examinar eventual omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF; e (v) averiguar se há enriquecimento sem causa decorrente da concessão do benefício, diante da existência de gratuidade de transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do feito não é cabível, pois o acórdão do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 autorizou expressamente sua aplicação imediata, e o recurso especial contra esse acórdão já transitou em julgado em 24/04/2025. 4. A omissão quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte é suprida, esclarecendo-se que o benefício possui caráter indenizatório/remuneratório, não se confundindo com a gratuidade no transporte público. 5. A aplicação do Decreto nº 6.192/1997 deve observar o desconto de até 6% previsto em seu art. 3º, o que será considerado na fase de liquidação, mediante individualização dos valores conforme parâmetros legais. 6. A tese de enriquecimento sem causa não subsiste, uma vez que a gratuidade eventualmente usufruída por outros meios não substitui o direito legal ao auxílio-transporte, cuja natureza jurídica e base normativa são distintas. 7. A aplicação analógica do Decreto nº 6.192/1997 aos policiais militares, conforme entendimento firmado no IRDR, não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de reestruturação de vencimentos, mas de suprimento de mora regulamentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A aplicação imediata da tese firmada em IRDR prescinde do trânsito em julgado, quando assim expressamente determinado pelo acórdão paradigma. 2. O auxílio-transporte concedido a policiais militares possui natureza jurídica indenizatória/remuneratória, distinta da gratuidade do transporte público. 3. A aplicação do Decreto Estadual nº 6.192/1997 aos policiais militares deve observar o desconto de até 6% previsto em seu art. 3º, a ser considerado na fase de liquidação. 4. A percepção de auxílio-transporte por policiais militares não configura enriquecimento sem causa quando respaldada por norma legal e tese vinculante. 5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF na aplicação analógica de norma destinada a servidores civis, quando esta se destina a suprir mora regulamentar em benefício legalmente assegurado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 0502657-33.2016.8.05.0113, em que é embargante/apelante ESTADO DA BAHIA e embargada/apelada MARIA DAS GRACAS CORREIA DA SILVA NOBERTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria. .